Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EVIDENCIADAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECONHECIMENTO. CRIMES DE MESMA ESPÉCIE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos), incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não, do mal prometido, é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
7. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente de entrar em contato com a vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante o motivo do desrespeito à ordem judicial.
3. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica contra ex-companheira, por intermédio de conjunto probatório sólido, deve ser mantida a condenação.
4. De acordo com o art. 71 do CP, a violação reiterada de tipo penal no mesmo contexto de ações, ainda que em momento distintos, com atos executórios embasados em uma mesma resolução criminosa (unidade de desígnios), são classificados, por ficção jurídica, como um só crime, praticados de forma continuada. 4.1. O descumprimento sequencial de medidas protetivas de urgência, mediante envio de mensagens por aplicativo de celular, em curto espaço de tempo, tratando do mesmo tema, configura continuidade delitiva.
5. Caracterizada a hipótese de crime continuado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram que a fração de aumento deve ser norteada pela quantidade de crimes cometidos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.